Tribunal: TJSP
Processo: 1002860-47.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO A BENEFICIÁRIO DO PLANO. CASO EM QUE, EMBORA A LIMITAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL SE INSIRA NO ÂMBITO DA AUTONOMIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO, A JURISPRUDÊNCIA VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO.

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO A BENEFICIÁRIO DO PLANO. CASO EM QUE, EMBORA A LIMITAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL SE INSIRA NO ÂMBITO DA AUTONOMIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO, A JURISPRUDÊNCIA VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 95 E 102 DO TJ/SP. COBERTURA DEVIDA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.